Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-69.2021.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001535-69.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PRIME VEICULOS PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.241.205/0001-24 (APELANTE), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS DUTRA - CPF: 953.258.400-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA AMELIA PETRI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – ATO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Prime Veículos Premium Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo (TAD 1148257-0 e 1148257-4), por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos. (id. 176934483)

A Recorrente aduz, em síntese, que encaminhou um veículo da marca Land Rover, placa PKF-3D33, modelo Range Rover Vogue SE 4.4 SDV8 dies. auto, 2014/2015, para avaliação e aquisição por um terceiro interessado.

Sustenta que, apesar de ter apresentado a nota fiscal de origem, declarando que entrava do Estado de Mato Grosso com o fito de apenas iniciar as operações avaliação, pelo comprador, a operação não se trata de mercadoria, porquanto não se destinava à venda ou comercialização do veículo, que estava sendo transportado por meio de caminhão da própria empresa.

Informa, portanto, que se tratava de transporte de veículo de sua propriedade, com sede em São Paulo e destino ao Mato Grosso.

Afiança que o termo de autuação e depósito (TAD) está eivado de vícios, posto que não houve infração tributária, já que ausente o fato gerador, bem como a tipificação específica.

Defende que efetuou o pagamento do valor estipulado no TAD, referente ao não recolhimento do imposto e à multa, com o escopo de liberar o veículo e evitar restrições em nome da empresa, pelo que, requer, com a presente ação a devolução desses valores, eis que a autuação foi ilegal.

Assevera, por fim, que a alíquota de recolhimento do ICMS, aplicada à operação deve ser aquela do Estado de São Paulo, pugnando, portanto, alternativamente, pela sua redução.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 176934495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ausência de interesse público a ensejar sua manifestação. (id. 178998158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Recorrente visa a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido, por não vislumbrar vícios que invalidem os Termos de Apreensão e Depósito – TAD 1148257-0 e 1148257-4.

Colhe-se dos autos que a empresa recorrente propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando a nulidade no procedimento, eis que a autuação e apreensão foi ilegal, porquanto o veículo não correspondia a um tipo de mercadoria, já que naquele ato não se destinou à comercialização ou venda.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes nos seguintes termos:

(...)

No caso em testilha, a parte autora não se desincumbiu de afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos TAD’s objetos da ação, na medida em que não comprovou fato constitutivo do direito invocado (art. 373, I, CPC), sendo certo que a parte pugnou pelo julgamento antecipado.

Por outro lado, na própria petição inicial a reclamante admite que emitiu nota fiscal do produto transportado, o que corrobora a conclusão do fisco no sentido de que ocorreu o fato gerador de ICMS decorrente da saída de mercadoria do estabelecimento da empresa, que tentava burlar a legislação tributária com o transporte do bem sem a documentação fiscal pertinente e sem o pagamento do imposto devido em detrimento ao erário. (...)

Por outro lado, a alíquota de 7% (a mesma prevista no parágrafo único da Res. 22/1989 acima citada), invocada pela autora, refere-se a operações realizadas no Estado de São Paulo com destinação de mercadoria às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, hipótese diversa da discutida nestes autos, pelo que inaplicável a referida alíquota à espécie. Por esse mesmo motivo, descabe invocar decreto do Estado de São Paulo para adotar base de cálculo reduzida, pois a norma não rege a relação jurídico-tributária tratada nesta ação.

e) do pedido de restituição

Por fim, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nas autuações e lançamentos tributários combatidos na ação, afigura-se improcedente o pedido de repetição de indébito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pagas.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Contra essa decisão, Prime Veículos Premium Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Voltando os olhos à questão de fundo, tem-se que a decisão, objeto do presente Recurso, relativa ao reconhecimento e declaração da nulidade do TAD, deve ser mantida, de modo a confirmar o indeferimento do pedido.

De início, nada obstante as alegações da parte apelante de que as informações incluídas no termo de apreensão não condizem com a realidade, na medida em que nenhuma ação fiscal havia sido iniciada até aquele momento, vale pontuar que, como sabido, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental”. (N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENTE – REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

2. Sentença mantida, recurso desprovido”. (N.U 1012866-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022). (Grifo nosso).

Com efeito, é cediço que os contribuintes, independentemente da atividade econômica exercida, são obrigados a emitir nota fiscal, para a hipótese de operação de remessa de bens cujo destinatário seja localizado em unidade da Federação distinta da sede do emitente.

Conforme explicitado na sentença, restou clara a ocorrência do descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a ausência de apresentação de nota fiscal idônea na Unidade Operativa Fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da legalidade da infração e da multa aplicada justifica-se pelo descumprimento da obrigação acessória, consistente em não realizar a parada obrigatória junto ao Posto Fiscal, deixando de apresentar, consequentemente, o Documento Auxiliar da NF-e (DANFE), instituído pelo Ajuste SINIEF nº 7. (N.U 0003521-52.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Nesse sentido, vê-se do caderno processual, notadamente, do documento acostado – TAD 11482570 e 11482574, id. 17634469, que o veículo fora apreendido e, posteriormente autuado, em razão de ter apresentado documento fiscal inidôneo, sendo, pois, o contribuinte intimado a regularizar a situação apontada, com o devido recolhimento do tributo devido.

Sobre o assunto, insta consignar que no caso de compra e venda interestadual de mercadoria, devolução, remessa de bens para locação, ou ainda nos casos em que não se trate de operação mercantil, os produtos transportados para outra unidade federativa devem estar acompanhados dos documentos fiscais exigidos pela legislação tributária, para o fim de se demonstrar a sua regularidade do procedimento.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que forem solicitados, conforme prevê a Lei nº. 7098/98, sob pena de implicar na apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal e autoriza a apreensão do respectivo bem se for transportado sem os documentos fiscais idôneos e/ou quando tais documentos não forem apresentados quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351 As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

[...]

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; [...]”.

In casu
, verifica-se da leitura do TAD que a operação comercial estava desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação, de modo que a apreensão e lavratura do TAD não configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento de dívida pretérita, mas fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação tributária relativa à própria operação, situação fática esta que afasta a aplicabilidade da Súmula nº 323 do STF.

Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

Com efeito, os indícios pairam, no sentido de que a apreensão da mercadoria, a
priori
, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de apresentação, nos postos fiscais, do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica da operação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - LIMINAR - INDEFERIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - REQUISITOS DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada. (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018).

Desse modo, como a conduta da parte Recorrente consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias, ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente o TAD, e em consonância com a tese assentada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.

Quanto à aplicação da alíquota, melhor sorte não assiste ao recorrente, eis que dada a circunstância de se estar destinando mercadoria à contribuintes localizados em outra unidade da federação, configura o fato gerador do tributo, com a incidência da alíquota de 12% (doze por cento), conforme determina o artigo 95, II, “a”, c/c os artigos 2º, 3º e 72, I, todos do RICMS.

Veja-se que o aludido percentual encontra previsão legal, estabelecido pelo Senado Federal, no exercício de sua competência constitucional (art. 155, IV, CF), para as operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas na Região Centro-Oeste, na forma do artigo 1º, caput, da Resolução n. 22/1989 da Casa Legislativa:

Art. 1° A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais, será de doze por cento.

À vista do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), do valor da causa, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterada a sentença recorrida e, em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024